Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-36.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". Sentença de procedência. Requeridas que não são beneficiárias da justiça gratuita. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas em dobro, a teor do que dispõe o artigo 1007, § 4o, do CPC/2015. Inércia das recorrentes. Decretada a deserção do apelo. Verba honorária recursal majorada,

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". Sentença de procedência. Requeridas que não são beneficiárias da justiça gratuita. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas em dobro, a teor do que dispõe o artigo 1007, § 4o, do CPC/2015. Inércia das recorrentes. Decretada a deserção do apelo. Verba honorária recursal majorada, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002216-36.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes IRACI
RODRIGUES DE SOUZA FREGATTI, HELENA MARIA DE SOUZA ZERI, MARIA
APARECIDA
RODRIGUES
FELIPE,
CASSILDA
APARECIDA
RODRIGUES
MARCUSSI, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA PELIZARI e MARIA JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA, é apelada CARMEM LUCIA DA SILVA PEDRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-36.2016.8.26.0072 -Voto no 39162
2
VOTO N° 39162
APELAÇÃO CÍVEL No 1002216-36.2016.8.26.0072
COMARCA DE BEBEDOURO
APELANTE(S): IRACI RODRIGUES DE SOUZA FREGATTI E OUTROS
APELADO(S): CARMEM LUCIA DA SILVA PEDRO (JUSTIÇA
GRATUITA)
MM. JUIZ(A): JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL “POST MORTEM”. Sentença de procedência.
Requeridas que não são beneficiárias da justiça gratuita.
Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de
preparo fossem recolhidas em dobro, a teor do que dispõe o artigo
1007, § 4o, do CPC/2015. Inércia das recorrentes. Decretada a
deserção do apelo. Verba honorária recursal majorada, nos termos
do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
IRACI RODRIGUES DE SOUZA FREGATTI E
OUTROS interpõem recurso de apelação contra a r. sentença de
procedência
(fls.
227/231),
proferida
nos
autos
da
ação
de
reconhecimento e dissolução de união estável post mortem proposta
por CARMEM LÚCIA DA SILVA PEDRO, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na presente ação por CARMEM LUCIA DA SILVA
PEDRO em face de IRACI RODRIGUES DE SOUZA
FREGATTI, MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, HELENA
MARIA DE SOUZA ZERI, MARIA APARECIDA RODRIGUES
FELIPE, CASSILDA APARECIDA RODRIGUES MARCUSSI e
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA PELIZARI, para o fim de
reconhecer a relação de união estável havida entre
CARMEM LUCIA DA SILVA PEDRO e o falecido JOSE LUIS
DE SOUZA, no período compreendido entre 04 de março
de 2006 até 04 de março de 2016.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-36.2016.8.26.0072 -Voto no 39162
3
Sustentam, em síntese, que a prova documental
é frágil e a testemunhal é insuficiente para demonstrar a convivência
more uxório e o affectio maritalis entre a autora e o de cujus.
Argumentam que o relacionamento, apesar de bastante íntimo, não
pode ser caracterizado como união estável. Pedem, afinal, o provimento
do apelo para julgar improcedente a demanda (fls. 273/243).
Recurso processado e contrariado (fls. 247/252)
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
As rés, embora não sejam beneficiárias da
justiça gratuita, não efetuaram o pagamento das custas de preparo no
ato da interposição do apelo.
Em juízo de admissibilidade, à vista do que
dispõe o artigo 1007, § 4o do CPC/2015, foi determinado o
recolhimento da referida taxa, em dobro, no prazo de cinco dias; pena
de não conhecimento do recurso em razão da deserção (fl. 260).
As apelantes permaneceram inertes (fl. 262)
Assim, uma vez que não providenciaram o
pagamento das custas de preparo, a pena de deserção é medida que se
impõe, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC/2015.
Por fim, a verba honorária arbitrada em primeiro
grau é majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator